Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PJE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1002439-86.2020.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDONÔNIA - FETRAMAR
Vistos etc.
Considerando que o Município de Cuiabá já apresentou defesa (Id. 39686995), intime-se a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e a d. Procuradoria Geral de Justiça para se manifestarem, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao disposto no art. 12 da Lei 9.868/99.
Após, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora